Tribunal: TJDFT
Processo: 0740328-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. DEMANDA EXECUTIVA FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NO VALOR PACTUADO. RECONHECIMENTO. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO.
1.De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. Apelação não conhecida quanto ao particular
2. Princípio da dialeticidade. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil e não importa em conduta prevista pelo art. 80, do Código de Processo Civil Preliminar rejeitada.
3. Deixando a parte embargada de apresentar provas aptas a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela embargante, não há razão para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição.
4. O indeferimento da produção de prova testemunhal não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa, nos casos em que a prova documental constante dos autos é suficiente para solução da lide.
5. Tendo a parte embargante suscitado a tese de adulteração do instrumento contratual como causa de pedir, para fins de reconhecimento da nulidade do título que fundamenta a execução embargada, não há necessidade de instauração de incidente de falsidade, devendo a matéria ser esclarecida nos próprios autos e resolvida por sentença, na forma prevista na parte final do parágrafo único do artigo 430 do Código de Processo Civil.
6. A tabela de honorários divulgada pela OAB constitui apenas um referencial mínimo a ser observado na contratação de serviços advocatícios.
7. Os honorários advocatícios contratuais, consoante o Código de Ética e Disciplina da OAB, devem ser fixados com moderação, observados, dentre outros parâmetros, o trabalho e o tempo empregado no acompanhamento da causa; a condição econômica e o proveito obtido pelo cliente; e a complexidade das questões tratadas na causa. 7.1. Evidenciada a onerosidade excessiva dos honorários previstos no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelas partes, cabível a adequação judicial da remuneração devida à advogada contratada, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. A oposição de embargos de declaração com intuito protelatório justifica a imposição da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
9. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. Honorários recursais majorados.